Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-98.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007220-98.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO WIECZOREK - CPF: 022.049.880-65 (RECORRIDO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. COLISÃO. PRELIMINAR(
ES
). ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR E POSSUIDOR DIRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. AFASTADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. OBJETO NA PISTA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS, RECIBOS E ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por usuário da BR-364, em ação indenizatória decorrente de colisão do veículo que conduzia com fragmento de pneu na pista, condenando a requerida ao pagamento de dano material e moral. A recorrente suscita ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e erro material, além de sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável. O julgamento reforma a sentença apenas para excluir a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o condutor e possuidor direto do veículo, embora não proprietário, tem legitimidade ativa para pleitear ressarcimento dos danos materiais que comprovadamente suportou; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou erro material na sentença; (iii) determinar se a concessionária responde objetivamente pelos danos materiais causados por colisão com objeto na pista, à luz do dever de vigilância e conservação da rodovia; e (iv) definir se o inadimplemento do serviço, no caso concreto, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O condutor do veículo tem legitimidade ativa para pleitear reparação dos danos materiais quando comprova que suportou diretamente as despesas decorrentes do acidente. O juízo de origem realiza audiência de instrução e julgamento após a anulação da primeira sentença, colhe depoimento pessoal do autor e ouve testemunha arrolada pela própria recorrente, de modo que observa o contraditório e a ampla defesa. A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pedido inicial não caracteriza sucumbência recíproca nem revela erro material na sentença. A relação entre usuário da rodovia concedida e concessionária submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência da inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, e a presença de fragmento de pneu na pista constitui risco previsível e inerente à atividade explorada, configurando fortuito interno. O relatório de inspeção e os registros sistêmicos produzidos unilateralmente pela concessionária têm força probatória relativa e não afastam o conjunto probatório formado por narrativa coerente, fotografias e boletim de ocorrência, sobretudo diante do intervalo de mais de uma hora entre a inspeção e o acidente. O fato de terceiro só rompe o nexo causal quando é absolutamente estranho à esfera de risco e controle da concessionária, o que não ocorre com objeto lançado ou deixado em rodovia pedagiada de alto tráfego. O autor comprova o dano material por recibos, nota fiscal e demais documentos idôneos no valor de R$ 15.950,02, sem impugnação específica ou apresentação de contraorçamento pela recorrente. O mero descumprimento contratual ou a má prestação do serviço, sem demonstração de efetiva lesão a atributo da personalidade, não gera dano moral in re ipsa no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O condutor e possuidor direto do veículo tem legitimidade para pleitear indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito quando comprova que suportou as despesas do reparo. 2. A presença de fragmento de pneu na pista de rodovia concedida configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária. 3. Relatório de inspeção unilateral, desacompanhado de elementos externos de corroboração, não basta para afastar a falha na prestação do serviço diante de prova consistente do acidente e do dano. 4. O descumprimento contratual decorrente de má prestação do serviço, por si só, não gera dano moral indenizável sem prova de lesão concreta a direito da personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII, e art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1a T, REsp 1106086/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01/10/2009, DJe 08/10/2009; TJMT, TR, N.U 1001371-92.2017.8.11.0037, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/06/2020, DJE 09/06/2020; STJ, Súmula 326; STJ, 1a S, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, 4a T, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025, DJEN 20/02/2025; STJ, 3a T, AgInt no REsp 2.147.565/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJMT, 4a CDPvd, RApC 0005932-89.2014.8.11.0003, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08/09/2021; TJMT, 3a CDPvd, RApC 1021405-71.2020.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/01/2025, DJE 30/01/2025; TJMG, 20a CC, RApC 50054058520198130079, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/06/2024, DJe 11/06/2024; STJ, PRES, AREsp 2.676.279, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024, DJe 21/08/2024; STJ, 4a T, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, 4a T, AgInt no AREsp 2.038.795/SC, rel. Min. Raul Araújo, j. 09/05/2022, DJe 10/06/2022; TJMT, 5a CDPv, RApC 1027120-09.2023.8.11.0003, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/07/2024, DJE 29/07/2024; TJMT, 2a TR, RI 1077448-46.2023.8.11.0001, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24/06/2024, DJE 28/06/2024; TJRS, 1a T, RI 71005575188/RS, rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 01/10/2015, p. 05/10/2015; TJRJ, RApC 02754312420188190001, rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04/03/2020; TJMT, TRU, RI 0024041-84.2019.811.0001, rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11/09/2020; STJ, 3a T, REsp 1705314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/02/2018, DJe 02/03/2018; TJMT, 4a CDPv, RApC 1016725-60.2020.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Theodoro Borges, j. 28/02/2024, DJE 05/03/2024; TJMT, 1a TR, Conclusão n. 1/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344393357 – reclamação no 1007220-98.2024.8.11.0037 –
Juizados Especiais De Primavera Do Leste
)
, que deferiu parcialmente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(ES).

- Da ilegitimidade ativa.

O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp 1106086/MA - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 01/10/2009 - DJe 08/10/2009
) e (
TJMT – TR - N.U 1001371-92.2017.8.11.0037 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 08/06/2020 - DJE 09/06/2020
).

- Do cerceamento de defesa.

A primeira sentença, com efeito, foi anulada por esta Turma Recursal exatamente para viabilizar a instrução do feito. Devolvidos os autos à origem, realizou-se audiência de instrução e julgamento em 26/8/2025 (id. 344393356), com colheita do depoimento pessoal do Autor e oitiva da testemunha arrolada pela própria Recorrente, Sr. Kemuel Farinelli Serilo. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados. A segunda sentença foi proferida após esgotada a fase instrutória.

- Do erro material.

A Recorrente alega que a sentença deveria ter declarado procedência parcial, uma vez que o valor do dano moral fixado (
R$ 3.000,00
) foi inferior ao pedido (
R$ 5.000,00
).

A fixação da quantia indenizatória por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, tampouco torna a sentença incorreta ao declarar procedente o pedido de condenação da Requerida pelo ato ilícito. O arbitramento do valor é exercício do livre convencimento motivado do magistrado, segundo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (
STJ — Súmula 326: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
).

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a condição do Autor como usuário da rodovia sob concessão da Recorrida na data de 17/6/2024; - a ocorrência de sinistro por volta das 00h15, no km 340 da BR-364, envolvendo o veículo VW Passat, placa AYY2E10; - a existência de avarias no para-choque e na lateral do automóvel decorrentes de colisão com objeto na pista (pedaço de pneu de caminhão); - a tentativa de solução na esfera administrativa sob o protocolo no 583838, visando o ressarcimento de R$ 15.950,02; - a recusa da Concessionária em efetuar o reembolso, fundamentada no cumprimento dos cronogramas de inspeção e limpeza da via.

- Da falha na prestação do serviço e do fortuito interno.

A Recorrente apresentou relatório interno de controle de percurso (
id. 284132370
), alegando que a inspeção teria percorrido o trecho às 23h12min, sem localizar objeto na pista. O documento, contudo, é produzido unilateralmente pela própria parte interessada e não encontra respaldo em elemento externo de corroboração. Telas sistêmicas e logs de GPS, gerados exclusivamente pela Recorrente, sem auditoria ou outro elemento de convencimento, possuem valor probante relativo quando confrontados com o dano real documentado pelo consumidor.

Ademais, ainda que se admitisse a regularidade da inspeção, o intervalo de mais de uma hora entre a passagem da viatura (
23h12min
) e o acidente (
00h15min
) é tempo suficiente para que detritos de grandes dimensões permaneçam sobre a pista sem detecção, o que evidencia a insuficiência do sistema de vigilância adotado.

A presença de fragmentos de pneus de caminhão sobre a pista de rodagem de uma rodovia federal de alto tráfego é evento absolutamente previsível e inerente à atividade explorada pela concessionária. Configura-se, portanto, fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva. Precedentes.
(TJMT — RApC no 0005932-89.2014.8.11.0003 — 4a CDPvd — rel. Des. Serly Marcondes Alves — j. 8/9/2021); (TJMT — RApC no 1021405-71.2020.8.11.0041 — 3a CDPvd — rel. Des. Dirceu dos Santos — j. 22/1/2025 — DJE 30/1/2025).

Para que o fato de terceiro rompa o nexo causal e exclua a responsabilidade da concessionária, é necessário que o evento seja absolutamente estranho à sua esfera de risco e controle. A queda de fragmento de pneu em rodovia pedagiada não atende a esse requisito. O caso é de risco ordinário, inserido no âmbito de incidência do dever contratual de vigilância e conservação da via. No caso, a narrativa coerente do Recorrido, as fotografias colhidas na praça de pedágio da própria concessionária momentos após o acidente e o boletim de ocorrência formam conjunto probatório consistente que o juízo de origem valorou adequadamente
(
id’s. 284132352 e ss.
).

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedente. (
TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- do dano material.

Comprovado o desembolso de R$ 15.950,02 mediante apresentação de recibo da Inter Peças (
id. 344393352
), recibos de funilaria (
id. 344393353
), nota fiscal da Ariel Volkswagen (
id. 344393354
) e recibo do Mercado Livre (
id. 344393355
). A Recorrente não apresentou contra orçamento nem impugnou especificamente os valores, limitando-se à negativa genérica. A prova documental dos autos é idônea e suficiente para a configuração do dano material.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, inexiste demonstração da ocorrência de ato e/ou fato que transborde o afirmado descumprimento contratual com reflexo no patrimônio moral do consumidor a justificar a pretendida indenização. Precedentes específicos. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e
(
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026